Tribunal: TJES
Processo: 0011432-62.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011432-62.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO DE CELEDIR LAEBER MANGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃ
O
DE REPETIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
PENSIONISTA – IPAJM –
ÓBITO
–
REPOSIÇÃO
ESTATUTÁRIA

DEVIDA – PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA

–
AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI OU FALHA DA ADMINISTRAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A segurada veio a óbito em 15/11/2013, razão pela qual o depósito realizado na conta de sua titularidade referente ao mês de dezembro de 2013, no valor de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos) deve ser restituído ao instituto previdenciário requerente, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito.

2.
A hipótese sob exame não enseja investigação sobre o elemento subjetivo daquele que recebeu a verba indevidamente, vez que não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ.

3.
Na situação destes autos, busca-se objetivamente a restituição dos proventos que não eram mais devidos em razão da morte da titular, não havendo que se falar também em falha da administração, tendo em vista que o pagamento ocorreu tão somente no mês subsequente ao óbito da segurada, o que se revela manifestamente razoável em razão dos trâmites operacionais necessários à exclusão da falecida da folha de inativos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE CLEIDIR LAEBER MANGUEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 44/46-verso), nos autos da ação de repetição de indébito movida em seu desfavor pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, que julgou procedentes os pedidos iniciais “condenando o requerido Espólio de Celedir Laeber Mangueira, representando pelo Sr. Luiz Cesar Laeber Mangueira (fl. 30) à restituição à parte autora da quantia de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos), devendo incidir sobre o montante correção monetária a partir do efetivo prejuízo (31 de dezembro de 2013 - fl. 11) e juros de mora a partir da citação (17 de março de 2020 - fl. 30)”.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 49/52, o espólio apelante aduz, em síntese, que:
I)
o falecimento da segurada foi informado em 15/11/2015 porém, ainda assim, o
IPAJM
continuou a depositar o benefício;
II)
o valor recebido foi utilizado para custear o funeral da falecida; e que
III
)
“tendo recebido de boa-fé a quantia devida, não deverá ser exigida restituição” (fl. 51).

Rememoro que a demanda foi ajuizada
na origem pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
objetivando a reposição dos valores depositados na conta bancária da segurada Celedir Laeber Mangueira após o óbito desta, referentes ao benefício da aposentadoria.

A segurada veio a óbito em 15/11/2013, segundo certidão de fl. 09, razão pela qual o depósito realizado na conta de sua titularidade referente ao mês de dezembro de 2013, no valor de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos) deve ser restituído ao instituto previdenciário requerente, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito.

Registra-se que a hipótese sob exame não enseja investigação sobre o elemento subjetivo daquele que recebeu a verba indevidamente, vez que não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Conforme consignado, na situação destes autos, busca-se objetivamente a restituição dos proventos que não eram mais devidos em razão da morte da titular, não havendo que se falar também em falha da administração, tendo em vista que o pagamento ocorreu tão somente no mês subsequente ao óbito da segurada, o que se revela manifestamente razoável em razão dos trâmites operacionais necessários à exclusão da falecida da folha de inativos.

Desse modo, não merece reparos a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo colacionado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. SERVIDOR FALECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO SOMENTE DOS PROVENTOS COMPROVADAMENTE PAGOS E RELATIVOS A DATA POSTERIOR AO ÓBITO. Os valores depositados a título de proventos após o falecimento do servidor devem ser devolvidos, uma vez que, a partir desta data, houve o rompimento do vínculo do servidor com a Administração. Se o pagamento indevido não se deu por erro da Administração, mas por falha atribuível ao réu, que não informou ao autor o falecimento do servidor, é devida a reposição ao erário. Proventos de aposentadoria cujo depósito na conta bancária do beneficiário não restou comprovado nos autos e aqueles relativos a período anterior ao óbito do servidor público não são passíveis de ressarcimento. Apelação desprovida. (TJDF; APC 2012.01.1.092628-4; Ac. 946.633; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde Santana; Julg. 08/06/2016; DJDFTE 15/06/2016)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso.

Nesse contexto, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que o espólio sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.